Tribunal: TJES
Processo: 5007634-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007634-60.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANTONIO EMILIO SILVA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007634-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANTONIO EMILIO SILVA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE OBRIGATORIEDADE DE APRESENTACAO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA PARA SAÍDA TEMPORÁRIA. INVIÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. O art. 124 da Lei de Execuções Penais, estabelece em seu §12, inciso I que é condição a ser imposta pelo juiz o fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado o reeducando durante o gozo da saída temporária. No caso, o indeferimento do benefício encontra-se devidamente justificado, pois o apenado deixou de juntar o comprovante de residência. 2. Recurso improvido.

22 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007634-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANTONIO EMILIO SILVA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
ANTONIO EMILIO SILVA DOS SANTOS,
em face da decisão que indeferiu o pedido de saída temporária, diante da ausência de juntada de comprovante de residência.

Em suas razões, sustenta que a juntada de comprovante de residência, não constitui requisito indispensável para a concessão do benefício pleiteado.

Compulsando os autos, nota-se que o indeferimento da saída temporária se deu com base no art. 124, §1º, inciso I, da LEP, ao fundamento de que além dos requisitos objetivos, “deve ser apresentado o endereço onde reside a família a ser visitada, ou onde poderá ser encontrado durante o gozo da saída, o que não consta na declaração”.

O Agravante sustenta que a obrigatoriedade da apresentação de comprovante de residência para fazer jus à saída temporária é ilegal, razão pela qual pugna pela reforma da Decisão vergastada.

Entretanto, não vejo como sustentar o pleito defensivo.

Isso, porque a saída temporária será autorizada pelo Juízo da Execução Penal, para as finalidades elencadas no artigo 122 da LEP, desde que preenchidos cumulativamente os três requisitos estabelecidos no artigo 123 do mesmo diploma, quais sejam:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III- compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Somado a isso, deverão, ainda, ser cumpridas as condições previstas no §1º do art. 124 da mesma lei,
in verbis:

A
rt. 124. A autorização será concedida por prazo não superior a 7 (sete) dias, podendo ser renovada por mais 4 (quatro) vezes durante o ano.

§ 1 - Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as seguintes condições, entre outras que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado:

I
- fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício;

II
– recolhimento à residência visitada, no período noturno;

III - proibição de freqüentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres.

Ora, dos autos vê-se que até o presente momento o apenado não forneceu o endereço onde reside sua família, ou onde poderá ser encontrado durante o período da saída temporária.

Nesse sentido, manifestou-se este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE OBRIGATORIEDADE DE APRESENTACAO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA PARA SAÍDA TEMPORÁRIA. INVIÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. O art. 124 da Lei de Execuções Penais, estabelece em seu §12, inciso I que é condição a ser imposta pelo juiz o fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado o reeducando durante o gozo da saída temporária. No caso, o indeferimento do benefício encontra-se devidamente justificado, pois o apenado deixou de juntar o comprovante de residência. 2. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210059133, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENDEREÇO. ARTIGOS 123 E 124, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A concessão do direito às saídas temporárias demanda o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 123, da Lei nº 7.210/1984, quais sejam: I) comportamento adequado; II) cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e ¿ (um quarto), se reincidente; III) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 2. O art. 124, da Lei de Execuções Penais estabelece, ainda, em seu § 1º, inciso I, que é condição a ser imposta pelo juiz da execução o fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício. 3. Diante da inexistência da comprovação de endereço, bem como da possibilidade de colocar em risco o cumprimento da pena remanescente, é inviável a saída desvigiada do agravante, em razão da ausência de compatibilidade da benesse com os objetivos da pena. Precedentes TJES. 4. Recurso a que se nega provimento.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210050868, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

Diante de tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

22 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.